Tribunal: TJES
Processo: 5001456-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001456-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001456-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD
AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra decisão (ID 2190455), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011781-71.2003.8.08.0048
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ajuizada em desfavor de
TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS
.

O juiz “
a quo”
indeferiu a pretensão do ente público, asseverando que
“não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade”.

Em suas razões recursais (ID 2190336), a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou
ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executada requereu
o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, tendo juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal.

Aduz que
“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”.

Requer a antecipação de tutela recursal e no mérito, almeja o provimento do recurso.

N
o ID
2242543
,
foi proferida
decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

S
em contrarrazões,
por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 2
887316
).

P
ois bem.
E
m relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica,
tem-se
que, de acordo com
a
legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração
à
lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
do Código Tributário Nacional
.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem
justificativa suficiente para configurar sua respons
abilidade, enseja,
via de regra
, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
.
Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça
1
, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo,
que na hipótese em apreço,
com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar
dissolução irregular da sociedade, o que afasta a legitimidade d
o redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

N
o caso concreto
, o único documento apresentado para comprovação da suposta dissolução irregular da sociedade é,
de fato,
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
com situação cadastral inapta, por omissão de declarações,

de modo que tenho por
indevida a inclusão dos sócios como responsáveis tributários.

I
sso em especial porque, o simples fato de constar tal situação no cadastro da empresa não significa que tenha havido dissolução irregular da sociedade, sendo relevante citar os seguintes julgados, que corroboram o sentido decisório que estou a adotar:

[...] Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da sociedade devedora pelos seus sócios. Razoabilidade.
Não houve a dissolução formal da empresa agravada, com prévio procedimento de liquidação e baixa na Junta Comercial, mas sim encerramento irregular, constando situação de inapta em razão de omissão na entrega das declarações de cunho fiscal. Tal não implica no reconhecimento da extinção da personalidade jurídica.
[...] (TJSP; AI 2251687-32.2022.8.26.0000; Ac. 16217133; Santo André; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 07/11/2022; rep. DJESP 10/11/2022; Pág. 2161).

[...]
Dissolução irregular da sociedade que autorizaria, em tese, o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, por força do art. 135, III do CTN. Verbete Sumular nº 435 do STJ. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos na qual a situação cadastral de -inapta- resulta expressamente da -omissão de declarações-.
Arts. 38 e 41 da Instrução Normativa nº 1.863/18
.
Não caracterização da dissolução da sociedade a autorizar o redirecionamento da execução.
[...] (TJRJ; AI 0056330-46.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 641).

[...]
3.
A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica
,
notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal.
4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT.
[...]
(TJDF; AGI 07172.87-94.2022.8.07.0000; Ac. 161.4333; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/09/2022; Publ. PJe 21/09/2022)

Assim, não se pode de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário,
pois somente com amparo em dilação probatória o executado
poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.
2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa
. 3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal.
[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária
,
nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,

é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente.
[...]
(TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2020; DJES 09/12/2020)

Nessa linha intelectiva
,
entendo
por
acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” n
a decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio
constitui
medida extraordinária
,
sendo vedada na hipótese em que não
há comprovação de
ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste
.

Finalmente
, forçoso convir que a execução em face d
os
sóci
os
da agravada
,
em princípio,

não

encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe
a preservação do posicionamento externado pel
o julgador
atuante em primeira instância,

no sentido de
indeferi
r

o pedido formulado pelo ente estatal
visando
o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SERRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

1
Súmula 435 STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2022 às 19:24:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44673022112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001456-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD
AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO
EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA
DO SÓCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é
sabido
que, de acordo com legislação tributária
pátria
, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito
tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135
.

2
.
N
a hipótese em apreço,
com bem consignou o julgador de origem, a juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar
irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal.

3
.

O
ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.